Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Corte Especial do colendo STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes.
2. O contrato de prestação serviços advocatícios firmado entre advogado e seu cliente, e ensejador da verba honorária convencional, não é capaz de impor obrigações para terceiros, já que estabelece obrigações vinculadas exclusivamente para os contratantes.
3. A responsabilidade prevista no § 1o do art. 1.336 do CC/02 para a hipótese de inadimplemento de contribuição condominial, sujeita o condômino somente aos juros moratórios convencionados ou, não havendo esta previsão, em um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.
4. Recurso conhecido e não provido.